Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740673-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wenderson Alves Diniz da Cunha Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wenderson Alves Diniz da Cunha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0711276-75.2024.8.07.0001, assim redigida: “Compulsando os autos verifica-se que a decisão de ID 239961991 deferiu a penhora de 50% do imóvel indicado no ID 238989424, de matrícula n.o 15.824, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Uruaçu – GO. Na petição de ID 241197524 a parte executada apresentou impugnação à penhora. Alega que houve violação ao devido processo legal, notadamente ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi intimado a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente. Alega impenhorabilidade do bem de família, sob o fundamento de que o imóvel serve de moradia ao impugnante, além de desenvolver no imóvel pequena criação de animais e agrícola, destinadas ao sustento da família. Alega, ainda, excesso de execução, uma vez que em razão do vencimento antecipado da dívida conforme pleiteado pelo exequente deve haver o abatimento dos juros remuneratórios referentes ao período não decorrido. Por fim, pleiteia a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Na petição de ID 245127332 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Impugna o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à impugnação à penhora, alega que não restou comprovado que se trata de pequena propriedade rural utilizada para o sustento próprio e da família, bem como não há prova de que se trata do único imóvel do executado. Que o executado não apresentou outros bens à penhora. Alega ausência de excesso de execução e requer, ao final, a manutenção da penhora. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, verifica-se que o pleito de gratuidade de justiça foi exaustivamente fundamentado na sentença proferida nos autos dos embargos à execução (0750041-18.2024.8.07.0001, ID 231383030), de modo que foi anotada também nestes autos o deferimento em favor da parte executada. A referida sentença, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também já apreciou a impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, julgando-os claro e simples quanto aos encargos aplicados, em consonância com o título, pelo que não há falar em iliquidez ou inexigibilidade do débito vindicado. Por fim, a sentença também apreciou a alegação de excesso de execução, julgando válidos os encargos moratórios e os juros. Dessa forma, no presente feito, resta apenas apreciar a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel objeto da penhora deferida no ID 239961991. A impenhorabilidade do bem de família exige prova de que se trata do único imóvel utilizado como residência da entidade familiar, sendo este um ônus da parte executada. No presente caso, não consta comprovação de que se trata de único bem de propriedade da parte executada, que é utilizado como residência principal da família, sobretudo porque o devedor foi citado em endereço diverso (ID 216386951). Por outro lado, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, CPC, é necessária a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel seja classificado como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (ii) que seja explorado pela família. Conforme certidão de matrícula do imóvel (ID 238989424), verifica-se que este tem área de 10,66,57 hectares. A comprovação dos requisitos é ônus da parte executada. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, veja: RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ). 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. 4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4a, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020). 6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023). 7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. 8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. 9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família. 10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade". 11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel. 12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel. (REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024.) Do Julgado acima também é possível extrair que é considerado pequena propriedade rural aquela inferior a 4 módulos fiscais, não tendo a parte executada comprovado que o imóvel penhorado se enquadra neste requisito. Além disso, a parte executada também não comprovou que a propriedade rural é utilizada para a manutenção da família. A mera alegação de criação de animais não é suficiente para afastar a constrição. Por fim, a executada não indicou bens alternativos à penhora, limitando-se à impugnação da medida, sem colaborar com a efetividade da execução, nos termos do art. 805 do CPC. Dessa forma, rejeito a impugnação à penhora de ID 239961991 quanto ao imóvel de matrícula n.o 15.824. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 76513166) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a penhora, no coeficiente de 50% (cinquenta por cento), do imóvel de sua propriedade registrado na matrícula no 15.824 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uruaçu-GO. Argumenta que o imóvel penhorado constitui bem de família, destinado à moradia do agravante e de sua família, e se enquadra como pequena propriedade rural, com área de 4,233454 hectares, explorada com atividades de subsistência agrícola e pecuária, o que justificaria sua impenhorabilidade, nos termos das regras previstas no art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, art. 833, inc. VIII, do CPC e da Lei no 8.009/90. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado para se manifestar a respeito dos cálculos elaborados pela instituição bancária credora, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que os referidos cálculos são unilaterais, carecem de detalhamento e apresentam excesso de montante, com capitalização indevida de juros, em evidente prática abusiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada que manteve a penhora do imóvel. Ao final, pugna pelo subsequente provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória impugnada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id. 217731061 dos autos no 0750041-18.2024.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao agravante. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem ser interpretados em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para o art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação previu que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (SICOOB Empresarial) contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Adaelton Castro da Costa Lopes, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel, reconhecendo a proteção legal como bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por ausência de impugnação do credor é nula por falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se o executado comprovou, de forma suficiente, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem penhorado como bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões pelas quais o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, inexistindo nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF/1988. 4. A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação, pelo devedor, de que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente da entidade familiar e de que se trata do único bem com tal destinação, conforme exigência da Lei no 8.009/90. 5. O ônus da prova acerca da impenhorabilidade do bem recai sobre o executado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inócua a ausência de impugnação do credor quando ausentes elementos probatórios mínimos que comprovem os requisitos legais. 6. O executado não apresentou prova suficiente de que reside no imóvel penhorado, limitando-se a juntar documentos genéricos, como certidão de casamento, matrícula do imóvel e fotografia familiar no interior de uma veículo, além de indicar endereço residencial diverso na procuração outorgada. 7. Informações constantes dos autos, como certidão do oficial de justiça e registros de cessões de imóveis na região da Colônia Agrícola 26 de Setembro em nome do executado e sua esposa, reforçam a ausência de prova quanto à destinação residencial do bem constrito. 8. Inviável o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel na ausência de comprovação inequívoca de sua utilização como residência familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta, mas existente, é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão, desde que revele as razões do convencimento do julgador. 2. A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca, a cargo do devedor, de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar.” (Acórdão 2041253, 0726853-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de o imóvel penhorado seja declarado como bem de família. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel penhorado é caracterizado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade, conforme os artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. III. Razões de decidir. 3. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. 4. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, inc. I, do CPC), razão pela qual, para fins de desconstituição da penhora, incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição. 5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 6. Segundo Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do imóvel depende da prova de que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia da família. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil; e artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1966804, 0721535-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) No caso, os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar que o imóvel em questão, de propriedade do agravante, é o único utilizado como domicílio pela entidade familiar. Verifica-se, ademais, que o devedor foi citado em endereço diverso daquele indicado como sede da propriedade rural (Id. 216386951), o que infirma a tese de que o bem penhorado é utilizado exclusivamente como residência familiar. Além disso, não há nos autos comprovação de que a propriedade rural é efetivamente explorada pela família, o que consiste em requisito indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TRABALHO PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. FALTA DE PROVAS. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação contra a penhora da cota-parte do imóvel localizado no município de Ciríaco/RS. 2. Os diferentes endereços residenciais declarados pela agravante nas peças processuais e nos documentos juntados aos autos, bem como a certidão do Oficial de Justiça Avaliador atestando que a parte não foi encontrada no imóvel objeto da constrição e não reside em Ciríaco/RS enfraquecem a declaração de que o bem seria utilizado como sua moradia permanente. Não consta nos autos documentos para amparar as alegações da recorrente, a exemplo de correspondências, fotografias e comprovantes de residência. 3. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar a presença dos pressupostos previstos na Lei n. 8.009/90, motivo pelo qual a proteção legal destinada ao bem de família não deve ser aplicada. 4. Em razão da falta de provas da alegada exploração familiar da propriedade rural, é inviável reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, com base nos requisitos cumulativos previstos no art. 5o, XXVI, da CF, no art. 4o, § 2o, na Lei n. 8.009/90 e no art. 833, VIII, do CPC. 5. Os documentos relativos à compra e venda de soja emitidos em abril e maio de 2023 são insuficientes para demonstrar que a propriedade rural seria explorada pela família para sua subsistência. 6. A decisão recorrida determinou a intimação dos coproprietários do imóvel para se manifestarem acerca da penhora. Desse modo, os terceiros interessados terão a oportunidade de defender seus interesses e expor suas considerações sobre a viabilidade da constrição. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1920156, 0725718-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator